Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706192-07.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RAMOS DA ROCHA, FRANCISCO ROCHA DE SOUZA, EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA, JOSE ROCHA SOUZA, ISMAEL SOUZA DA ROCHA, GILMAR ROCHA DE SOUZA, JOANA SOUZA DA SILVA, MARIA ROCHA LOPES, GILMA ROCHA DE SOUZA, GILZA ROCHA DE SOUZA, JOAO ROCHA DE SOUZA, GILDETE ROCHA SOUZA APELADO: GILDA ROCHA DE SOUZA AIRES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza pediram a sobrepartilha de direitos possessórios sobre bem deixado por Matias Ribeiro Souza (id 65721965). Narraram que a sentença de id 65721950 homologou o esboço de partilha de id 65721949, pelo qual foram partilhados os direitos de posse de uma chácara de trinta e quatro mil, cento e três metros quadrados (34.103 m2). Afirmaram que localizaram um documento que comprova a posse do falecido sobre a totalidade das terras adquiridas, ou seja, o equivalente a doze hectares (12 ha), os quais correspondem a cento e vinte mil metros quadrados (120.000 m2) conforme escritura pública de cessão de direitos hereditários de id 65722027 e 65721966. Informaram que pretendem a sobrepartilha de oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete metros quadrados (85.897 m2) da terra, pois trinta e quatro mil, cento e três metros quadrados (34.103 m2) foram objeto de partilha anteriormente. A decisão de id 65721970 determinou o processamento da sobrepartilha em autos apartados (id 65721970). Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos para determinar o processamento da sobrepartilha nos presentes autos. Maria Rocha Lopes foi nomeada inventariante (id 65721974 e 65721975). Gilda Rocha de Souza Aires foi intimada para manifestar-se sobre o pedido de sobrepartilha, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 65722012 e 65722015). Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza apresentaram esboço de partilha (id 65722010). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação. Condenou Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (id 65722038). Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza alegam que propuseram a ação de sobrepartilha para regularizar a posse exercida pelos herdeiros por longo período de área ainda não inventariada. Afirmam que os documentos de id 175930207 e 191115122 comprovam a posse mencionada. Sustentam que diversos mal-entendidos foram observados no processo. Defendem que a rejeição do pedido de sobrepartilha é resultado de confusão e incoerência. Argumentam que a área objeto de discussão é uma continuação daquela da partilha inicial, de modo que é incoerente determinar a partilha de uma sem determinar a da outra. Ressaltam a possibilidade de partilha de direitos possessórios sobre terras públicas, haja vista a posse contínua e pacífica do bem rural. Frisam que não pretendem obter a propriedade do imóvel agora, apenas regularizar a posse (id 65722041). Pedem o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação. Preparo recolhido (id 65722042 e 65722043). Gilda Rocha de Souza Aires foi intimada acerca da interposição de apelação por Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (id 65964445, 67133088 e 67133090). Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza foram intimados para manifestarem-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade (id 67176878). Manifestação de Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza quanto ao despacho de id 67176878 (id 67627399). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação de sobrepartilha de direitos possessórios sobre o imóvel especificado na petição de id 65721965. A sentença está estruturada em dois (2) fundamentos: 1) o instrumento de cessão de direitos hereditários, por si só, não prova a posse dos bens herdados, mas apenas a transferência de direitos sobre a herança; 2) o imóvel cuja sobrepartilha é objetivada pelas partes trata-se de bem público, de modo que o exercício da sua posse por particulares é inviável. Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza limitam-se a impugnar o segundo fundamento. Eles insistem que o falecido exercia a posse sobre o bem indicado na petição inicial. Afirmam que a posse referida foi-lhes transmitida após a morte de Matias Ribeiro Souza. Argumentam que o fato de o bem ser público não impede a sua posse por particulares e a partilha dos direitos possessórios. A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que o instrumento de cessão de direitos hereditários, por si só, não comprova a posse dos bens herdados, mas apenas a transferência de direitos sobre a herança, fundamento suficiente para manter a sentença. O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[2] Verifico que a apelação não debateu todos os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.